Tribunal: TJBA
Processo: 8075634-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075634-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS BORGES SAMPAIO SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DEINADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais. O Apelante sustenta a invalidade da notificação prévia, exigida pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por ter sido realizada exclusivamente por meio eletrônico (e-mail).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a comunicação prévia sobre a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito é válida quando realizada unicamente por e-mail, para fins de cumprimento do art. 43, § 2º, do CDC.

III. Razões de decidir

3. O art. 43, § 2º, do CDC, ao determinar que a comunicação seja feita "por escrito", não veda o uso de meios eletrônicos, permitindo a adaptação às novas tecnologias de comunicação. No caso concreto, a empresa Apelada comprovou documentalmente o envio e a entrega da notificação ao servidor de destino do e-mail fornecido pelo próprio consumidor, em data anterior à efetivação do registro, atendendo à finalidade da norma.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, superando divergência anterior, pacificou-se no sentido de reconhecer a validade da notificação prévia realizada por meios eletrônicos (e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens), desde que devidamente comprovado o envio e a entrega da comunicação. Ao validar a notificação eletrônica, a sentença recorrida alinhou-se ao entendimento mais recente das Turmas de Direito Privado do STJ.

5. Comprovada a regularidade da notificação prévia, afasta-se a ilicitude da conduta da Apelada, que agiu em exercício regular de direito, o que rompe o nexo de causalidade indispensável à configuração da responsabilidade civil por danos morais. Ademais, a eventual existência de anotações preexistentes e legítimas em nome do Apelante atrairia a incidência da Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência. Majorados os honorários advocatícios recursais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2º; Código de Processo Civil, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 385; STJ, REsp nº 2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03/2024; STJ, REsp nº 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09/2024; STJ, REsp 2.789.806/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER

o recurso interposto
, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida pelos seus fundamentos e pelos aqui expostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01